Tribunal: TJMT
Processo: 0001638-75.2016.8.11.0018
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001638-75.2016.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JULIANA LUIZA DOS SANTOS - CPF: 043.758.061-09 (EMBARGADO), MONICA DA SILVA COSTA - CPF: 019.319.301-98 (ADVOGADO), ROBSON GOMES DA SILVA - CPF: 017.712.591-83 (EMBARGANTE), ANDRE RODRIGO SCHNEIDER - CPF: 024.753.049-28 (ADVOGADO), RODRIGO CARLOS BERGO - CPF: 915.971.701-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – IMÓVEL RURAL – ASSENTAMENTO VINCULADO AO INCRA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA O EXERCÍCIO DA POSSE ANTERIOR E DO ESBULHO PRATICADO SOBRE O BEM – REINTEGRAÇÃO DE POSSE DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – VÍCIOS INEXISTENTES – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável, o que é inviável na via estreita dos aclaratórios.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº.
0001638-75.2016.811.0018

EMBARGANTE:

ROBSON GOMES DA SILVA

EMBARGADO:

JULIANA LUIZA DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ROBSON GOMES DA SILVA
contra v. acórdão desta Câmara (Id 69113459), que, a unanimidade, negou provimento à apelação interposta pelo mesmo, mantendo-se a sentença de primeiro grau que conferiu o direito possessória (reintegração de posse) à ora embargada, majorando-se, em grau de recurso, a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

A insurgência recursal da parte embargante reside à suposta omissão constante no
decisum
embargado, relacionado à não comprovação dos requisitos elencados no art. 561 do CPC, aduzindo, para tanto, que
“a Embargada apenas cita que foi contemplada com uma área junto ao INCRA, no entanto, não ficou provada nos autos, com precisão, a data em que iniciaram os atos de posse da mesma sobre o referido imóvel objeto de discussão judicial”
(sic).

Reforça, ainda, que
“conforme se verifica no auto de constatação, elaborado pelos oficiais de justiça nos autos, as quais detém fé-pública, os mesmos afirmaram que em pesquisa na região NÃO encontrou ninguém que conhecesse a Embargada”
(sic), pelo que entende que a recorrida nunca teve posse da área sob litígio, pelo que requer o acolhimento dos presentes aclaratórios, bem como requer o prequestionamento expresso da matéria (Id 70463459).

A embargada, embora devidamente intimada, deixou transcorrer
in albis
o prazo das contrarrazões, conforme certidão de Id 67930557.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão de Id 69113459, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – MÉRITO – IMÓVEL RURAL – ASSENTAMENTO VINCULADO AO INCRA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA O EXERCÍCIO DA POSSE ANTERIOR E DO ESBULHO PRATICADO SOBRE O BEM – REINTEGRAÇÃO DE POSSE DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“7. Em se tratando de ação possessória – e não reivindicatória – a legitimidade passiva da recorrente exsurge da imputação que lhe faz o recorrido na petição inicial da prática de esbulho, sendo irrelevante o fato de não ser a ré proprietária do imóvel supostamente esbulhado. [...]” (STJ, TERCEIRA TURMA, REsp 1758748/AM, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. em 18/09/2018, DJe 24/09/2018).

A ação de reintegração visa reaver a posse de quem injustamente a possua, restabelecendo ao possuidor à situação pregressa ao esbulho. Para isso, incumbe ao autor comprovar posse anterior e o esbulho praticado pelo réu, nos termos do art. 561 do CPC, requisitos esses satisfatoriamente demonstrados pela requerente. Apelação desprovida.”

Apesar de o embargante defender que o julgado hostilizado é omisso/contraditório, na medida em que não apreciou com exatidão as provas constantes dos autos que, no seu entender, confirmam que a ora embargada jamais exerceu posse sobre o bem em litígio, tenho que a irresignação não merece prosperar.

Isso porque, ao contrário do sustentado pelo embargante, o acórdão hostilizado é claro no sentido de que
“as provas acostadas ao caderno processual demonstram, indene de dúvidas, a condição da apelada como beneficiária do
lote 211
, situado no Assentamento PA-Vale do Arinos, na cidade de Juara/MT, em especial o Contrato de Concessão de Uso – CCU, sob condição resolutiva, e da Certidão de nº. 053/2016, expedida pelo INCRA, Superintendência Regional de Mato Grosso – SR-13/MT, Unidade Avançada de Colíder, datada de 10/03/2016, que confirma sua qualidade de assentada pelo PNRA (Plano Nacional de Reforma Agrária), devidamente inscrita no Sistema de Implantação de Projeto de Reforma Agrária – SIPRA MT 064100000335 (Id 56091964)”
(sic).

Além disso, por tratar-se de um imóvel rural desapropriado para fins de reforma agrária, para que o beneficiário adquira a propriedade plena originária do título é imprescindível que atenda criteriosamente aos requisitos da Lei nº. 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, como, aliás, foi observado no caso concreto, não tendo o ora embargado demonstrado nada que possa elidir esta situação, circunstâncias essas que encontram expressamente registradas no
decisum
embargado, consoante se afere do seguinte excerto:

“[...]não se pode olvidar que a destinação dos lotes para fins de Reforma Agrária deve observar um criterioso processo de seleção, já que, conforme expressamente constante das Cláusulas e Condições do título expedido em favor do assentado (Id 56091964 – pág. 6), “o imóvel destina-se à exploração agropecuária e outras modalidades de exploração aprovadas pelo INCRA, ficando à UNIDADE FAMILIAR comprometida a residir na parcela ou área compreendida no projeto de assentamento, explorá-la direta e pessoalmente, bem como a manter tal destinação e a preservar o meio ambiente, inclusive as áreas de reserva legal e preservação permanente, na forma da legislação ambiental federal e estadual vigentes” (item II), resolvendo-se o contrato e tornando-o nulo de pleno direito, se: (i) houver descumprimento de quaisquer das obrigações assumidas; (ii) o poder outorgante vier a exercer o direito de reversão do imóvel objeto da reforma agrária; e (iii) a unidade familiar alienar ou transmitir a qualquer título a posse do imóvel, salvo, nesse caso, por sucessão causa mortis (itens VI a VIII).

No caso dos autos, observa-se que o requerido-apelante (Robson Gomes da Silva), ou mesmo sua genitora (Fátima da Silva), não comprovaram que, de fato, eram os legítimos proprietários do lote 211 do retromencionado assentamento, já que ausente qualquer documento que evidencie a transmissão de titularidade sob condição resolutiva pelo órgão concedente/outorgante (INCRA), não servindo para esta finalidade, repita-se, as meras declarações firmadas pelo Presidente da respectiva Associação ou mesmo do antigo possuidor do bem (Ids 56086993 – págs. 1/3), já que, como muito bem dirimido pelo togado sentenciante, não se trata o caso em análise de hipótese de sucessão por causa mortis ou mesmo de “doação” precedido de procedimento administrativo, pois sem autorização do verdadeiro proprietário da gleba, o INCRA, fato este que, em contrapartida, foi observado pela autora, ora recorrida. [...]”

Logo, não havendo vício no julgado apto a ensejar o aclaramento por meio destes embargos, a sua rejeição é medida que se impõe, mormente porque a discordância da parte sobre o entendimento de determinada matéria não se enquadra no rol previsto no artigo 1.022 do Código Processual Civil.

A propósito, segue entendimento desta Corte de Justiça a respeito do assunto:

“
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS – HIPÓTESE DE PROCEDÊNCIA – VÍCIOS INDEMONSTRADOS
– ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

3. O julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.”
(N.U 0050244-70.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 20/10/2020)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
ao embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021